Tribunal: TJMT
Processo: 1002584-54.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002584-54.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 453.464.961-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com a jurisprudência pacificada, devem sermantidas em Agravo
Interno.

2. Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1002584-54.2024.8.11.9005

Agravante:
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ALVES

Agravado
s
:
MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA
e
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ALVES interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 169778060/PJe1 nos autos 1016866-48.2021.8.11.0002, que negou seguimento ao Recurso Inominado.

O
Agravo de Instrumento
não foi conhecido por meio de decisão monocrática.

A
parte
agrav
anteinterpôs Agravo Interno e sustentou que é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere ou indefere medida de urgência
,
como no caso dos autos
,
em que existe risco de dano e perecimento do direito. Diante disso, requereu a retratação da decisão monocrática
,
para dar provimento ao
agravo de instrumento interposto
.

A parte
agrav
ada não apresentou contrarrazões (ID 266186763/PJe2).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito do Agravo

Interno.

A parte

agravante

alegou que é cabível agravo de instrumento
em face de decisão interlocutória que defere ou indefere medida de urgência
.

A decisão agravada analisou os
fatos da seguinte forma:

"(...) No Juizado Especial da Fazenda Pública vigora o princípio
irrecorribilidade das decisões interlocutórias
, ressalvados apenas os casos de revisão de decisões cautelares e antecipatórias, conforme preconizam os artigos 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009.Nesse sentido:PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE IRRECORRIBILIDADE RELATIVA OU MITIGADA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOMENTE CONTRA DECISÕES QUE TRATE DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES E ANTECIPATÓRIAS NO CURSO DO PROCESSO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DA LEI 12.153/09. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Nos Juizados Especiais vigora, por opção legal, a irrecorribilidade de decisões monocráticas, afora os casos expressamente previstos na legislação de regência. 2. No específico caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidos pela Lei nº. 12.153/2009, admite-se, nos termos do artigo 3º da Lei mencionada, recurso de a
gravo de instrumento contra decisões que analisem providências cautelares e antecipatórias no curso do processo (...) (TJ-PR - AI: 00002735520228169000 Maringá 0000273-55.2022.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Tiago
Gagliano
Pinto Alberto, Data de Julgamento: 14/02/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2022) (...)
No presente caso, a parte agravante almeja a reforma da decisão interlocutória que negou seguimento ao Recurso Inominado (ID 169778060/PJe1 nos autos 1016866-48.2021.8.11.0002)
, logo, é inadmissível
(...)".

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que não é cabível recurso contra decisões interlocutórias, com exceção daquelas em que se defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias no curso do processo
.

Para evidenciar o entendimento jurisprudencial pacificado utilizado na decisão monocrática, cito
outros julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos os membros desta Turma Recursal.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 41 DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. PRECEDENTES DO STF E TJMT. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Nos Juizados Especiais, vigora a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, conforme dispõe o art. 41 da Lei nº 9.099/95. 5. O Enunciado 15 do FONAJE estabelece que "nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC/1973", situação que não se aplica ao caso. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576847/BA, reafirmou a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias no microssistema dos Juizados Especiais, em razão do princípio da celeridade processual. 7. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso mantém firme jurisprudência nesse sentido, considerando inadmissível o agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais. (...) (N.U 1003099-89.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO- AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) estabelece, em seu artigo 4º, que somente será admitido recurso contra sentença, exceto em casos de decisões cautelares e antecipatórias. 2. Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento contra decisão interlocutória. 3. Agravo Interno não provido. (N.U 1000819-48.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 22/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 3. A Lei nº 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe a interposição de recursos a decisões que envolvam medidas cautelares ou antecipatórias, nos termos do art. 4º, caput, não abrangendo decisões interlocutórias como a que determina a suspensão do processo. 4. O art. 41 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, reforça a regra da irrecorribilidade de decisões interlocutórias, ressalvando apenas os casos expressamente previstos em lei. 5. Precedentes recentes da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso corroboram a ausência de cabimento de Agravo de Instrumento no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para decisões interlocutórias que não envolvam providências cautelares ou antecipatórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. (N.U 1001946-21.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024)

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025